Tribunal: TJSP
Processo: 0005373-47.2022.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento. Recurso defensivo visando reforma da r. decisão, ao argumento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, carecendo de fundamentação a conclusão do parecer em exame criminológico. IMPOSSIBILIDADE – Preenchimento do requisito objetivo. Não demonstração de preenchimento do requisito subjetivo. Conclusão da Comissão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento. Recurso defensivo visando reforma da r. decisão, ao argumento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, carecendo de fundamentação a conclusão do parecer em exame criminológico. IMPOSSIBILIDADE – Preenchimento do requisito objetivo. Não demonstração de preenchimento do requisito subjetivo. Conclusão da Comissão Técnica de Avaliação desfavorável. Não recomendável a progressão, neste momento. Decisão suficientemente fundamentada, com base no exame criminológico. RECURSO DESPROVIDO.